Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723300-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAYAT TANNOUS JEBRINE, YOUSSEF ABDUL KARIM JEBRINE EMBARGADO: MARIANA CORREA SANTOS, A. C. S., S. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA CORREA SANTOS D E S P A C H O Diante da notícia do falecimento do Corréu Youssef Abdul Karim Jebrine, ocorrida em 30/7/2023 (ID 56528817), foi a 1a Requerida Hayat Tannous Jebrine intimada para promover a habilitação, nos termos dos art. 687 e seguintes do CPC/15 (IDs 56920132 e 58031833), tendo sido juntada a petição de ID 59153116, na qual “requerer a habilitação da sucessora do senhor de YOUSSEF ABDUL KARIM JEBRINE aos autos, a senhora SELMA JEBRINE”. Ocorre que a habilitação unicamente da Sra. Selma Jebrine, nomeada inventariante, exige a habilitação do Espólio e a comprovação dessa qualidade. Assim, à Corré Hayat Tannous Jebrine para esclarecer quem pretende habilitar nos autos, se o espólio ou os herdeiros, e trazer os documentos hábeis a subsidiar tal pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator